Tribunal: TJMT
Processo: 0015897-06.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015897-06.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA - CPF: 050.337.196-37 (EMBARGADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), UNIMED RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO/LTDA (EMBARGANTE), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (EMBARGANTE), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA - CPF: 050.337.196-37 (EMBARGANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (EMBARGADO), UNIMED RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO/LTDA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0015897-06.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO/LTDA

EMBARGADO: ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO INEXISTENTE -
INAPLICABILIDADE DO §11 DO ART. 85 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC.

A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(Edição n. 129 da “Jurisprudência em Teses” – STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0015897-06.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO/LTDA

EMBARGADO: ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento a ambas as Apelações.

A embargante aponta omissão no aresto no tocante ao arbitramento de honorários advocatícios à parte vencedora do recurso.

Pede o saneamento do vício.

A parte contrária não se manifestou.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0015897-06.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO/LTDA

EMBARGADO: ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material”
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

A embargante aponta omissão no aresto no tocante ao arbitramento de honorários recursais devidos pelas embargadas. Pede o saneamento do vício.

O
art. 85, §11, do CPC estabelece que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”.

Contudo, o STJ firmou o seguinte entendimento, publicado na Edição n. 129 da “Jurisprudência em Teses”:

A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Portanto, o presente caso não comporta essa majoração, visto que não preenchidos os requisitos exigidos, pois a Apelação da embargante foi
parcialmente provida.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021